Tribunal: STF
Processo: ARE 1578813
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO GERAL ANUAL. PARCELAMENTO SEM CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a exigibilidade de título executivo decorrente de ação civil pública, a qual condenou o Estado de Goiás ao pagamento das diferenças salariais resultantes do parcelamento da revisão geral anual dos servidores estaduais nos exercícios de 2011 e 2013.



    II. TEMA EM DEBATE



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível questionar a exigibilidade do título executivo no cumprimento de sentença, diante da coisa julgada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão transitada em julgado abrange todas as alegações e defesas que poderiam ter sido apresentadas, inclusive as matérias dedutíveis.



    4. A revisão geral anual, garantida constitucionalmente pelo artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, tem por finalidade recompor o poder aquisitivo dos servidores públicos, sendo inadmissível o parcelamento do reajuste sem a devida correção monetária.



    5. O parcelamento sem atualização compromete a recomposição salarial, impondo perda aquisitiva aos servidores.



    6. A jurisprudência confirma a necessidade de correção monetária na revisão geral anual para preservar o direito dos servidores.



    7. Inexistindo fundamento jurídico para afastar a exigibilidade do título executivo, mantém-se a decisão recorrida.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso conhecido e desprovido.



    Tese de julgamento:



    1. A coisa julgada impede a rediscussão da exigibilidade do título executivo na fase de cumprimento de sentença.



    2. O parcelamento da revisão geral anual sem a devida correção monetária compromete sua finalidade, sendo devida a recomposição das diferenças salariais reconhecidas judicialmente.



    Dispositivos relevantes citados: artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Jurisprudência relevante citada: TJGO, 10ª Câmara Cível, Remessa Necessária Cível nº 5174689-94.2016.8.09.0051, Rel. Des. Aureliano Albuquerque Amorim, DJ de 13/05/2024; TJGO, 5ª Câmara Cível, Remessa Necessária nº 0279408-86.2014.8.09.0051, Rel. Des. Alan S. de Sena Conceição, DJ de 17/06/2016.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente